Tribunal: TJMT
Processo: 1012113-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012113-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (EMBARGANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (EMBARGANTE), DARNEI HIPOLDO KROTH - CPF: 190.809.130-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Penhora de valores em conta bancária. Art. 836 do
cpc
. Suprimento de omissão. Inexistência de efeitos infringentes. Embargos parcialmente acolhidos sem modificação do julgado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Antonio
Carlos
Felito
e outros contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para: (i) determinar o desbloqueio de valores penhorados em contas de executados em recuperação judicial, por se tratar de crédito concursal; e (
ii
) manter a penhora de valores bloqueados nas contas de Carla Adriana
Felito
, por ausência de demonstração de impenhorabilidade e de vínculo com a recuperação judicial. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da desproporção do valor penhorado, à aplicação do art. 836 do CPC e à jurisprudência sobre impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade do art. 836 do CPC, que veda penhora cujo produto seja integralmente absorvido pelas custas processuais; e (
ii
) verificar se a jurisprudência sobre impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
foi adequadamente enfrentada.

Iii
. Razões de decidir

3.
O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo cabível sua oposição no presente caso.

4.
Constatou-se omissão pontual no acórdão embargado quanto à análise do art. 836 do CPC, que exige demonstração concreta de que o valor penhorado será totalmente absorvido pelas custas processuais.

5.
A mera desproporção entre o valor penhorado (R$ 4.444,86) e o montante da execução (R$ 1.193.925,58) não autoriza a aplicação automática do art. 836 do CPC, pois tal norma exige prova de que o valor constrito será totalmente consumido por custas, o que não foi demonstrado pelos embargantes.

6.
Não foram apresentados documentos, cálculos ou planilhas que comprovassem que as custas do processo absorveriam integralmente o valor penhorado, configurando alegação genérica insuficiente para afastar a utilidade da execução.

7.
A penhora eletrônica realizada por meio do SISBAJUD não gerou custos adicionais relevantes, tampouco há indícios de que a quantia não possa ser revertida ao exequente, ainda que de forma parcial.

8.
A jurisprudência do STJ entende que a

irrisoriedad
e
do valor penhorado não é, por si só, fundamento para desbloqueio, desde que o valor contribua para a satisfação do crédito exequendo.

9.
A alegação de omissão quanto à jurisprudência sobre impenhorabilidade foi afastada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a necessidade de comprovação da natureza alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados, o que não ocorreu no caso concreto.

10.
O voto condutor também citou precedentes do STJ que exigem demonstração específica da destinação alimentar dos valores em conta bancária para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, o que confirma a ausência de omissão.

11.
O suprimento da omissão quanto ao art. 836 do CPC não altera o resultado do julgamento, não se justificando efeitos infringentes nos embargos.

Iv
. Dispositivo e tese

12.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do art. 836 do CPC exige prova inequívoca de que o produto da penhora será totalmente absorvido pelas custas processuais, sendo insuficiente a mera alegação de desproporcionalidade entre o valor bloqueado e o montante da dívida.

2. A alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
demanda comprovação específica de que os recursos possuem natureza alimentar ou se destinam à subsistência do devedor, não sendo suficiente a simples quantificação do montante bloqueado.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 836.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.255.131/SP, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.06.2023,
DJe
19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.229.408/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021,
DJe
25.11.2021; STJ,
EDcl
no
AREsp
1.758.598/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025,
DJe
27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Antonio
Carlos
Felito
e Outros

contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID. 322804898), que deu
parcial provimento
ao agravo de instrumento para determinar:

(i) o
desbloqueio
dos valores penhorados nas contas dos executados
Antonio
Carlos
Felito
, Andréia Katia
Felito
Romero e Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda - EPP
, por estarem em recuperação judicial e tratar-se de crédito concursal;
e
(
ii
) a
manutenção
do bloqueio dos valores penhorados nas contas de
Carla Adriana
Felito
, por não ter sido demonstrada a impenhorabilidade dos recursos e por não se beneficiar da proteção da recuperação judicial.

Os embargantes
alegam
omissão
no julgado, sustentando que
: a)
o acórdão não teria apreciado
a

absoluta desproporção
entre o montante constrito (R$ 4.444,86 nas contas de Carla Adriana
Felito
) e o valor total da execução (R$ 1.193.925,58);
b) a
aplicação do
art. 836 do CPC
, que veda a penhora quando o produto da execução dos bens for totalmente absorvido pelas custas processuais;
c) a

jurisprudência
apresentada sobre impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária.

Por fim, r
equerem o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, para que seja determinado também o desbloqueio dos valores penhorados nas contas de Carla Adriana
Felito
.

O embargado

Darnei

Hipoldo

Kroth
nas contrarrazões vistas no ID
327344390
, postula o desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são
tempestivos
e merecem
parcial acolhimento
, porém
sem efeitos infringentes
.

2.1. Do cabimento dos embargos declaratórios

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões recursais do agravo de instrumento, constata-se que, de fato, houve
omissão pontual
quanto à análise específica do
art. 836 do CPC
, dispositivo expressamente invocado pelos agravantes nas razões do agravo (ID. 280941387 - Pág. 15).

Embora o acórdão tenha fundamentado amplamente a manutenção da penhora sobre os valores de Carla Adriana
Felito
, não enfrentou especificamente o argumento de que o valor penhorado seria integralmente absorvido pelas custas processuais, nos termos do art. 836 do CPC.

Nesse ponto, assiste razão aos embargantes quanto à existência de
omissão
a ser suprida.

2.2. Da análise do art. 836 do CPC – Integração do acórdão

Para integrar o julgado, passo a analisar a questão omitida.

O
art. 836 do Código de Processo Civil
assim dispõe:

Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

O dispositivo consagra o
princípio da utilidade da execução
, evitando atos processuais inúteis quando o resultado da constrição não trouxer qualquer proveito ao credor, sendo integralmente consumido pelas despesas do próprio processo executivo.

Todavia, a incidência do art. 836 do CPC não é automática nem decorre da simples desproporção entre o valor penhorado e o montante total da dívida. Exige-se demonstração inequívoca de que o produto da alienação do bem constrito será totalmente absorvido pelas custas processuais, tornando o ato executivo absolutamente inútil.

No caso concreto, tal demonstração não foi realizada.

Primeiro, há uma distinção fundamental que os embargantes não observaram: o art. 836 do CPC refere-se às custas da execução, e não ao valor total do débito exequendo. São conceitos distintos. Custas processuais compreendem as taxas judiciárias, emolumentos e despesas específicas do processo, não se confundindo com o crédito perseguido pelo exequente. A desproporção entre o valor penhorado (R$ 4.444,86) e o montante da dívida (R$ 1.193.925,58) é irrelevante para fins de aplicação do dispositivo legal invocado.

Segundo os
embargantes limitaram-se a alegar genericamente que o valor constrito seria absorvido pelas custas, sem apresentar qualquer demonstração concreta. Não trouxeram aos autos cálculo das custas processuais já despendidas ou vincendas, tampouco planilha demonstrativa que evidenciasse a absorção
integral do valor penhorado. Alegações genéricas não suprem o ônus probatório que recai sobre quem invoca a exceção legal.

Terceiro, há circunstâncias processuais que afastam a aplicabilidade do dispositivo. Verifica-se que o processo
se encontra
em fase de cumprimento de sentença, com estrutura processual já constituída e custas iniciais já recolhidas. A ordem de despejo foi cumprida, estando o imóvel na posse do credor. A penhora foi realizada por meio eletrônico (SISBAJUD), sem custas adicionais significativas para sua efetivação. A conversão do valor bloqueado em penhora e eventual levantamento pelo credor não demandará despesas que consumam integralmente a quantia.

Quarto, a finalidade do art. 836 do CPC é impedir a prática de atos processuais absolutamente inúteis, que onerem o devedor sem trazer qualquer benefício ao credor. No presente caso, ainda que módico, o valor de R$ 4.444,86 representa efetivo proveito econômico ao exequente, contribuindo para a satisfação parcial do crédito. O sistema processual brasileiro admite a satisfação progressiva da obrigação, não exigindo que a penhora recaia sobre bens suficientes para quitação integral do débito.

Portanto, c
onclui-se que a quantia penhorada, ainda que modesta,
pode contribuir
para a satisfação parcial do crédito exequendo, não se enquadrando na vedação do art. 836 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema
BacenJud
, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida"
(
AgInt
no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMa
, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 1/2/2022).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores indicados. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.255.131/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HIPÓTESES. EXECUÇÃO DIRECIONADA AO AVALISTA DA SOCIEDADE. NÃO SUSPENSÃO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação acima referida. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. Não procede o recurso especial quando necessária a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório, para que seja possível a reforma da decisão a quo, tendo em vista o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que,
de acordo com o art. 836, caput, CPC: 'Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

4. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das
hipóteses de impenhorabilidade

("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito"
, cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma,
DJe
10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma,
DJe
13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma,
DJe
19-08- 2010.
AgRg
no REsp 1383159/RS, Primeira Turma,
DJe
13-09-2013).

5. As execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial não devem ser suspensas, pois não se assemelham à situação do devedor solidário, na forma do § 1º do art. 49 da referida Lei.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.229.408/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021.)

Portanto, suprida a omissão, conclui-se que o art. 836 do CPC não se aplica ao caso concreto, devendo ser mantida a penhora sobre os valores de Carla Adriana
Felito
.

2.3. Da jurisprudência sobre impenhorabilidade – Matéria já apreciada

Quanto à alegação de que não teria havido enfrentamento da jurisprudência apresentada sobre impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
, verifica-se que
não há omissão
.

O acórdão embargado
analisou detidamente
a questão da impenhorabilidade, consignando expressamente que:

"Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores por serem inferiores a 40
salários mínimos
, verifica-se que
o montante total bloqueado nas contas de CARLA ADRIANA FELITO devem
ser mantidos. Importa registrar que a jurisprudência dominante exige a comprovação específica da natureza alimentar ou de subsistência dos valores para fins de reconhecimento da impenhorabilidade."
(ID. 322804898 - Pág.
7
)

O julgado citou inclusive precedente específico do STJ:

"não é potestativa a alegação de impenhorabilidade, sendo necessária a demonstração concreta de que os valores se destinam à subsistência do devedor ou possuem
natureza alimentar" (
AgRg
no
AREsp
1099667/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
02/05/2018).

E ainda transcreveu extensamente o julgamento do
REsp n. 2.072.733/SP
, que estabelece os parâmetros para análise da impenhorabilidade de valores em conta bancária.

O acórdão concluiu, fundamentadamente, que:

"No caso específico de CARLA ADRIANA FELITO, verifica-se que não foi apresentada documentação suficiente que comprove de forma inequívoca que os valores bloqueados em suas contas bancárias possuem natureza exclusivamente alimentar ou se destinam à subsistência familiar."

(ID
322804898
– Pág. 9)

Portanto, houve
expressa análise
da matéria, com fundamentação jurídica e jurisprudencial adequada. O fato de a conclusão ter sido desfavorável aos embargantes não configura omissão, mas sim
inconformismo
com o resultado do julgamento.

Como é sabido, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada ou a obter novo julgamento da causa. Nesse sentido:

"

Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado permaneceu íntegro, coerente e devidamente motivado,
não se prestando os embargos de declaração à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas
.
”

(
EDcl
no
AREsp
n. 1.758.598/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

2.4. Da ausência de efeitos infringentes

Embora se reconheça a omissão quanto à análise específica do art. 836 do CPC, o
suprimento dessa omissão não altera o resultado do julgamento
, pois, conforme fundamentado, o dispositivo legal não se aplica ao caso concreto.

Os embargos de declaração podem, excepcionalmente, ter efeitos modificativos quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade alterar a conclusão do julgado. Contudo, no presente caso, a
integração do acórdão não conduz a resultado diverso
.

A manutenção da penhora sobre os valores de Carla Adriana
Felito
permanece justificada pelos fundamentos já expostos no acórdão embargado:
(i) a
executada
não está em recuperação judicial
, não se beneficiando das proteções do procedimento
recuperacional
;
(
ii
) n
ão foi comprovada
a natureza alimentar ou de subsistência dos valores bloqueados;
(
iii
) a
documentação apresentada
não evidencia
situação de vulnerabilidade econômica que justifique a impenhorabilidade;
(
iv
) o
s valores estão distribuídos em diferentes instituições financeiras, sugerindo movimentação financeira regular;
(v) t
rata-se de
quantia
que não compromete a subsistência da devedora.

Portanto, os embargos devem ser
acolhidos parcialmente apenas para integrar o acórdão
, sem efeitos infringentes.

Ante o exposto,
acolho parcialmente

os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para
integrar o acórdão
com a análise do
art. 836 do CPC
, consignando que
o
valor penhorado nas contas de Carla Adriana
Felito
(R$ 4.444,86), embora módico em comparação ao crédito total executado (R$ 1.193.925,58),
não se enquadra na hipótese do art. 836 do CPC
, pois não restou demonstrado que seria integralmente absorvido pelas custas processuais, podendo contribuir para a satisfação parcial do crédito exequendo.

Por conseguinte
,
m
antenho, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026